Tribunal: TJBA
Processo: 0502737-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502737-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERVASIO DANTAS DE SOUZA

Advogado(s): SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 286 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Revisional de Contrato Bancário, sob fundamento de perda superveniente do interesse processual em virtude da liquidação antecipada dos contratos e da celebração de novo contrato de refinanciamento com o Banco Réu. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a renegociação dos contratos bancários impede o exame do pedido de revisão contratual, caracterizando perda superveniente do interesse de agir; (
ii
) analisar se as taxas de juros remuneratórios estipuladas nos contratos celebrados entre as partes são abusivas e, portanto, passíveis de revisão judicial.
3. A renegociação ou novação de contratos bancários não impede a revisão de cláusulas dos contratos originários, conforme preceitua a Súmula 286 do STJ. 4.
O julgamento imediato do mérito mostra-se possível, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, tendo em vista que a causa está madura para tanto. 5. A revisão dos juros remuneratórios somente é cabível em situações excepcionais, quando comprovada abusividade em relação à média de mercado, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS. 6. No caso em comento, as taxas de juros remuneratórios inferiores a 1,5 vez a taxa média de mercado não configuram abusividade que justifique a revisão judicial
, afastando a presunção de onerosidade excessiva. 7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, julgar improcedente o pedido revisional formulado pelo autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0502737-37.2019.8.05.0001
, sendo Apelante
GERVASIO DANTAS DE SOUZA

e Apelado

BANCO BONSUCESSO
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07